Tribunal: STF
Processo: RE 73147
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO, INDEFERIDA IN LIMINE, POR NÃO SE TER
FEITO PROVA DA EXAUSTAO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME O
DISPOSTO NO DECRETO-LEI 893, DE 1969. CARECE ESSE DECRETO-LEI DE
PREVIA REGULAMENTAÇÃO, PARA SE TORNAR EXEQUIVEL, NO TOCANTE AO
INGRESSO DA AÇÃO EM JUÍZO. MANTENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO A EXIGÊNCIA
DAQUELA PROVA, CONTRARIOU A CONSTITUIÇÃO (ART. 153, PARAGRAFO 4 E
2). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.